Tribunal: CARF
Processo: 13830.721208/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721208/2015-20
ACÓRDÃO
2202-011.747 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE FARTURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2012
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Segundo a orientação consolidada na Súmula CARF 4, “a partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais”.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR DA MULTA.
Nos termos da Súmula CARF 108, “[i]ncidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.747 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721208/2015-20
2

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 6a
Turma da DRJ/FNS, de lavra do Auditor-Fiscal Roger Teixeira (Acórdão 07-38.073):

Trata-se de exigência de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a
empresa acima identificada, por meio do processo administrativo
13830.721208/2015-20, o qual inclui o auto de infração DEBCAD 51.065.519-0, de
11/06/2015.

O valor lançado da contribuição previdenciária original, é de R$ 533.722,52, tendo
sido acrescido de juro de mora no valor de R$ 178.645,08 e multa de oficio de
75% no valor de R$ 400.291,90, consolidados em 03/06/2015.

Os motivos ensejadores do lançamento constam como segue.

A fiscalização relata que o lançamento refere-se a diferenças de contribuições
previdenciárias patronais destinadas à Seguridade Social, referentes ao RAT
Ajustado, devidas pela Prefeitura e não recolhidas nas épocas próprias, incidentes
sobre o valor total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados (Levantamento RA - Diferença de RAT Ajustado - contribuição não
declarada em GFIP).

Complementa que no referido levantamento estão indicados os valores das
diferenças de contribuições apuradas, juros, multas e totais devidos. Detalha da
seguinte forma a apuração das contribuições devidas:

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.747 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721208/2015-20
3
Cita que para o período de 11/2010 a 12/2010 e 13/2010 as diferenças foram
calculadas à alíquota de 3,67% sobre as bases de cálculo (já haviam sido
declaradas e recolhidas as contribuições calculadas com a alíquota de 1,00%),
totalizando a alíquota RAT Ajustado devida em razão da atividade preponderante
apurada no percentual de 4,67% (resultado da multiplicação da alíquota de 3% de
RAT pelo fator FAP 1,5594).

Para o período de 01/2011 a 12/2011 e 13/2011 as diferenças foram calculadas à
alíquota de 2,66% sobre as bases de cálculo, (já declaradas e recolhidas as
contribuições calculadas com a alíquota de 1,00%), totalizando a alíquota RAT
Ajustado devida em razão da atividade preponderante apurada no percentual de
3,66% (resultado da multiplicação da alíquota de 3% de RAT pelo fator FAP
1,2200).

E para o período de 01/2012 a 12 e 13/2012, as diferenças foram calculadas à
alíquota de 1,82% sobre as bases de cálculo (já declaradas e recolhidas as
contribuições calculadas com a alíquota de 1,00%), totalizando a alíquota RAT
Ajustado devida em razão da atividade preponderante apurada no percentual de
2,82% (que é o resultado da multiplicação da alíquota de 3% de RAT pelo fator
FAP 0,9425).

Salienta que, para fins de apuração dos valores devidos, utilizou as informações
constantes em GFIPs enviadas validamente, na condição de "exportadas" aos
sistemas da RFB, antes do início do procedimento fiscal.

Ressalta que para o período todo, no qual houve a preponderância da atividade
cujo CNAE é 38.11-4/00 (coleta de resíduos não perigosos), do Setor de Serviços
Municipais, a alíquota correta de RAT é de 3,00%.

Complementa que as contribuições não declaradas e não recolhidas pelo sujeito
passivo apuradas, são posteriores à MP 449/2008, e sobre as quais foi aplicada a
multa disciplinada pelo artigo 44 da Lei no 9.430/96, que prevê a aplicação de
multa única no percentual de 75%, para situações simultâneas de falta de
recolhimento e declaração incorreta em GFIPs.

O contribuinte apresentou defesa administrativa, fls. 339/367, a qual, em síntese,
traz os argumentos a seguir relatados.

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.747 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721208/2015-20
4
Alega a inconstitucionalidade da taxa Selic aplicada sobre as contribuições objeto
do lançamento fiscal. Apresenta a tese de que os juros aplicados foram calculados
nos moldes da Lei 8.212/91, artigo 34, mais especificamente utilizando-se da Taxa
Selic cumulada com incidência dupla de 1% a.m. Cita que tal vertente é
inconstitucional e ilegal, e que não se alegue que a administração fazendária não
pode reconhecer inconstitucionalidades, pois, a seu ver, o princípio da autotutela
permite tal vertente.

Cita que o §1o do artigo 161 do CTN determina que o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, calculados à
taxa de 1% ao mês, salvo disposição de lei em contrário. Que esta análise
sistemática leva à conclusão inequívoca de que se trata de crédito tributário.
Neste contexto, cita que, de acordo com o artigo 146 da Constituição Federal de
1988, cabe à lei complementar dispor sobre o crédito tributário. Que a
interpretação do §1o do artigo 161 do CTN, à luz do artigo 146 da CF/88, é de que
a estipulação de juro diverso daquele de um por cento ao mês só pode ser
instituída mediante lei complementar, por se tratar de matéria reservada.

Cita que o procedimento apresenta flagrante desrespeito ao artigo 146 da
Constituição Federal e ao artigo 34 do ADCT e ao CTN.

Aduz que sua aplicação não deve ser tributária, pois a Selic reflete a taxa média de
juros paga pelo governo federal nas operações de captação de recursos via
emissão de títulos da dívida pública. Entende que seu objetivo é remunerar o
capital investido em títulos públicos, e que não cabe ao fisco agir como agente
financeiro e cobrar juros a este título.

Requer a retirada da aplicação da taxa Selic do total devido.

Questiona também a aplicação da multa de 75%, ao argumento de que possui
caráter confiscatório. Discorre sobre os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade e sustenta a violação ao art. 150, IV, da CF/88. Requer sua
substituição por penalidade de 2%, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor.

Conforme consta dos autos (fl. 376), a parcela do crédito principal não impugnada
foi apartada do presente processo, conforme informação da Agência da Receita
Federal em Piraju/SP, no sentido de que o contribuinte pretende pagar/parcelar
esses débitos.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.747 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721208/2015-20
5

Do extrato do processo (fls. 377/380), constata-se que o débito (código de receita
2158)
foi transferido de ofício para o processo administrativo
13832.720128/2015-37.

Desta forma, fica mantido no presente processo, e portanto objeto da lide,
apenas a incidência dos juros moratórios (Selic) e a multa de ofício aplicada de
75%, que estão sendo objeto de contestação pelo sujeito passivo.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2012
AI no: 51.065.519-0

JUROS DE MORA. APLICABILIDADE
A exigência dos juros equivalentes à taxa referencial SELIC, aplicados sobre as
contribuições sociais não recolhidas época própria é procedimento obrigatório e
vinculado a ser efetuado pela autoridade lançadora em procedimento de ofício.

MULTA DE OFÍCIO PERCENTUAL APLICÁVEL LEGALIDADE.
Constatada infração à legislação tributária, a imposição de penalidades pelo fisco
obedece ao princípio da estrita legalidade, nos termos do art. 97, inciso V, do CTN,
sendo inerente ao lançamento de ofício, não cabendo à autoridade tributária
reduzir os percentuais aplicados segundo a legislação tributária, nem afastar sua
exigência, exceto quando há previsão legal.

ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário, motivo pelo qual descabe o julgamento destes
argumentos na esfera administrativa.

Impugnação Improcedente – Crédito Tributário Mantido
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.747 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721208/2015-20
6
Acórdão: Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
conforme relatório e voto do relator.

Cientificado do resultado do julgamento em 18/04/2016, uma segunda-feira (fls.
401), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 16/05/2016, uma segunda-
feira (fls. 402), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A aplicação da taxa SELIC sobre os débitos previdenciários apurados de ofício
ofende o princípio da legalidade tributária, pois, na visão da parte-recorrente, o §
1o do art. 161 do CTN estabelece que os juros de mora são de 1% ao mês, salvo
disposição diversa prevista em lei complementar, sendo que a SELIC teria sido
introduzida por normas infralegais e ordinárias, o que seria incompatível com o
regime jurídico do crédito tributário;
b) A imposição da taxa SELIC em conjunto com juros moratórios de 1% ao mês
viola o sistema constitucional tributário, uma vez que configura cobrança
cumulativa de juros remuneratórios e moratórios, além de representar, na ótica
da parte-recorrente, desvio de finalidade da função arrecadatória para atuação
típica de instituição financeira;
c) A metodologia de cálculo e fixação da SELIC pelo BACEN e pelo COPOM, por
atos infralegais, contraria os princípios da legalidade e da tipicidade, pois permite
ao Executivo a modulação dos encargos sobre o contribuinte sem respaldo em lei
formal que defina a taxa como aplicável à mora tributária;
d) A fixação da multa de ofício no patamar de 75% sobre o tributo lançado fere o
princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF/88), pois seria desproporcional e
desarrazoada frente ao valor do tributo devido, constituindo, por consequência,
penalidade de natureza confiscatória;
e) A aplicação da multa de 75% sem gradação ou limitação desrespeita o princípio
da capacidade contributiva, especialmente porque não leva em conta a natureza
do ente público autuado (município), nem sua condição financeira e
orçamentária;
f) A multa de 75% excede os parâmetros de razoabilidade, sobretudo quando
comparada a outros regimes legais, como o Código de Defesa do Consumidor, que
limita multas moratórias a 2%, o que justificaria, segundo a parte-recorrente, a
aplicação analógica desse teto por ausência de lei complementar específica sobre
multas tributárias em matéria previdenciária;
g) A autoridade administrativa, na visão da parte-recorrente, possui o dever de
reconhecer a inconstitucionalidade de normas, à luz do princípio da autotutela e
da hierarquia constitucional, não se limitando à aplicação automática de
dispositivos legais que violem a Constituição.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.747 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721208/2015-20
7

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

"Diante dessa clara e verossímil constatação, fica o Auto de Infração decorrente
do AUTO DE INFRAÇÃO n° AI - DEBCAD 51.065.519-0 MPF n° 08.1.18.00-
2013.01214-4, IMPUGNADO em sua totalidade, devendo ser retirada a incidência
da Taxa Selic do cálculo dos juros inseridos no AIIM, bem como a multa aplicada
seja reduzida ao percentual de 2% a.m., afastando a confiscatória de 75%."

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos, conheço parcialmente do recurso voluntário, com
exceção das matérias delineadas a seguir.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa.
2
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Segundo a orientação consolidada na Súmula CARF 4, “a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais”.
3
INAPLICABILIDADE DOS JUROS À MULTA DE OFÍCIO, POR NÃO COMPOREM O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (ARTS. 139 E 161 DO CTN)
O recorrente argumenta inexistir base legal para incidência de juros sobre o valor
da multa.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.747 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721208/2015-20
8
Porém, o art. 161 do CTN prevê expressamente a incidência de juros sobre o crédito
tributário inadimplido. O art. 113, §1o, do mesmo código dispõe que a penalidade pecuniária
compõe a obrigação principal, sendo portanto compreendida no conceito de crédito tributário.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
4
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
O recorrente argumenta inexistir base legal para incidência de juros sobre o valor
da multa.
Nos termos da Súmula 108/CARF:

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Ademais, inexistente previsão legal para redução da multa à 2%, o pedido não pode
ser acolhido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 444
DF CARF MF
Original